Tribunal: STF
Processo: ARE 1461692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 21):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO JUDICIAL. VIA ELEITA. 



    1. Os embargos à execução fiscal não são a via adequada para obter compensação, porquanto se trata de matéria estranha ao título. Art. 16, § 3º, da Lei 6.830/80. Hipótese em que não houve, antes do ajuizamento da execução fiscal, o reconhecimento da compensação administrativa ou judicialmente. Precedentes do STJ. 



    2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. Art. 85 § 2º, do CPC. A adoção do critério da apreciação equitativa tem lugar apenas na hipótese de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa por muito baixo. Tema 1.076 do STJ. 



    Processo extinto de ofício. 



    Recurso prejudicado” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 150, IV, da Constituição da República, e ao art. 78 do ADCT.



    Assevera-se, em suma, que “há excepcionalidades que merecem ser apreciadas judicialmente, qual seja, o expresso aceite quando da nomeação dos precatórios pela recorrida e por não se tratar de novação em sede judicial, já tendo sido alvo de pedido administrativo pretérito pela recorrente. Sendo que, nesta hipótese, restaria transgredido o direito da recorrente a inafastabilidade do Poder Judiciário e o direito à compensação amplamente reconhecido pela Constituição Federal, dispositivos esses que restaram violados (artigos 5º, inciso XXXV e 150, IV da CF, art. 78 da ADCT e art. 6º da EC 62/09)” (eDOC 28, p. 14)



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que para infirmar a conclusão do Colegiado, seria necessário analisar matéria infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação em embargos às execuções fiscais, asseverou que (eDOC 21, p. 2, 5):



    “Na forma do artigo 16, § 3º, da Lei 6.830/80, nos embargos à execução fiscal,“não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos”. Com efeito, “a vocação dos embargos do devedor é a de atacar o título executivo extrajudicial” 1 , sendo o pedido de compensação matéria estranha ao título.



    (...)



    Assim, a hipótese é de extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito, ficando prejudicada a apreciação do recurso de apelação.”



    Como se depreende dos fundamentos expostos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao momento e via adequados para pedido de compensação de precatório com crédito fiscal, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 6.830/1980). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1444150 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 153, § 3º, E 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1128526 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Compensação. Discussão quanto à identidade de pleitos. Conexão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A matéria constante dos dispositivos constitucionais tidos como violados não foi examinada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.



    (ARE 938284 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 29-04-2016 PUBLIC 02-05-2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente